Tribunal: TJDFT
Processo: 0730631-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas. Preliminar rejeitada.
2. O prazo prescricional da pretensão da seguradora em obter a reparação civil do dano por ela indenizado é de três (03) anos, contados da data do dispêndio dos valores utilizados para o conserto do veículo segurado, nos termos do art. 206, § 3o, inciso V, do CC, e conforme precedentes jurisprudenciais.
3. Apelos não providos.